Tribunal: STF
Processo: RE 490934
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM SUA POSITIVAÇÃO ORIGINÁRIA. NORMA NÃO AUTO-APLICÁVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.